Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725256-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA VALADAO APELADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DÍVIDA. PRAZO. DATA INICIAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando a matéria arguida é de mérito, tratando-se apenas de conclusão sobre a prova ou a falta dela. 2. Produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé, se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos (CC, art. 1261). 3. Incumbe a instituição financeira provar a existência de dívida pendente de pagamento do arrendamento mercantil mediante apresentação do respectivo instrumento contratual ou outro documento equivalente, sob pena de não se desincumbir do seu ônus processual (CPC, art. 373, II). 4. A usucapião deve ser declarada quando demonstrado que o bem está em posse da parte autora há mais de 5 anos, sem provas de que exista pendência oriunda do contrato de leasing. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Ato impugnado (ID no 46055493): sentença da 19a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial da ação de usucapião de bem móvel por não ter sido preenchido o requisito temporal (ID no 46055493). 2. Sucumbência: autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. Autora/apelante: Maria Aparecida Ferreira Valadão. 4. Réu/apelado: BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. 5. Ação proposta: ação de usucapião de bem móvel. Pedidos da inicial (ID no 46055338, págs. 5-6): deferir liminarmente a exibição do contrato de arrendamento do veículo; declarar a aquisição originária por usucapião do veículo e expedir mandado para o Detran/TO realizar as alterações pertinentes. Data do ajuizamento: 8/7/2022. Valor da causa: R$ 13.200,00. 6. Razões de apelação (ID no 46055497): preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que não teve a oportunidade de provar o início do prazo prescricional pela ausência do contrato de arrendamento, além de ter sido surpreendida com os argumentos indicados na sentença. Busca a conversão do julgamento do recurso em diligência para determinar ao Detran/TO que exiba o contrato, mediante expedição de ofício. No mérito, sustenta que a prescrição da cobrança da dívida deveria ter sido presumida como verdadeira (CPC, art. 341), pois o banco não apresentou o instrumento contratual e tampouco impugnou especificamente a tese. Alega que as parcelas pendentes em agosto de 2015 provavelmente se tratavam de obrigações vencidas e que a presunção de que eram parcelas vincendas gerou o prazo de 84 meses para pagamento do financiamento, incompatível com a realidade dos contratos dessa espécie. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para acolher a preliminar de cerceamento de defesa ou a conversão em diligência. 8. Preparo recolhido (IDs no 46055499 e no 46055499). 9. Contrarrazões de ID no 46055502. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”. 12. Conheço e recebo o recurso no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, §1o, V e 1.013). 13. A preliminar de cerceamento de defesa e o pedido de diligência se confundem com o mérito, pois o objetivo da apelante é alterar o início do prazo prescricional da cobrança das parcelas do arrendamento, com o intuito de obter o lapso temporal necessário para a usucapião. 14. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência. 15. A apelante propôs ação de usucapião do veículo Nissan/Sentra, ano 2007, modelo 2008, placa MXG 3510/TO. Narrou que adquiriu o bem em agosto de 2015 de Bruno Rezende Chuahy (terceiro estranho à lide). Na época, ele informou que existiam parcelas pendentes do contrato de arrendamento mercantil firmado com a apelada e que ele solucionaria a questão em 60 dias após o pagamento final do preço do carro. Passado o prazo, quando o procurou, a apelante descobriu que ele havia se mudado sem deixar contato ou informações sobre as pendências do carro. 16. Como não possuía o contrato de arrendamento em nem meio de obtê-lo administrativamente, eis que firmado em nome de terceiro, pediu liminarmente a exibição do documento, que foi concedida (ID no 46055351). 17. O banco não apresentou o contrato ou outro documento. Em contestação, se limitou a afirmar que a parte não demonstrou os requisitos necessários da usucapião, que o arrendamento não foi quitado e que esse contrato impede o início do prazo para aquisição originária pleiteada. Mas, repito: não apresentou o contrato, nem a planilha da dívida em ser. 18. O CC, art. 1261, dispõe que “se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.”. 19. Os elementos probatórios dos autos revelam que o veículo está em posse da apelante, pois possui os licenciamentos, pagou impostos e revisões. O documento mais antigo é de 30/8/2016 (ID no 46055343). Desse marco até a propositura da ação (8/7/2022) transcorreram quase 6 anos. 20. O banco não comprovou o prazo de duração do arrendamento, a existência de dívida e seu valor ou que alguma vez cobrou débito relativo ao contrato. Diante das premissas jurídicas firmadas na peça de defesa, o ônus de provar a ocorrência de qualquer dessas situações era seu (CPC, art. 373, II). 21. Além disso, o ano do carro é 2007 e geralmente os financiamentos/arrendamentos são de 5 anos, ou seja, em 2015 o prazo para pagamento regular já teria terminado. No mais, a lógica humana e a experiência comum revelam que as instituições financeiras não deixam de cobrar suas dívidas, razão pela qual a inexistência de busca e apreensão ou outras medidas legais nesse sentido induzem a conclusão de que se existiam pendências, elas foram sanadas. 22. Diante do contexto probatório dos autos e do fato de que o apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, a procedência do pedido principal de usucapião do veículo é medida que se impõe, preenchidos que foram os requisitos legais. 23. Como o Detran/TO e o Estado de Tocantins (Fazenda Estadual) não participaram da demanda, não podem ser obrigados a adjudicar o bem gratuitamente. A apelante deverá arcar com todos os custos referentes a alteração da propriedade do veículo, bem como quitar os impostos (IPVA), multas, se houver, taxas de licenciamento, DPVAT etc. Desnecessário o envio de ofício, pois a parte pode fazer a transferência administrativamente no órgão mediante apresentação do acórdão transitado em julgado. 24. Reformo a sentença. 25. Informações complementares: ação ajuizada em 8/7/2022; valor da causa: R$ 13.200,00; sentença proferida em 1/3/2023; honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa a serem arcados pela autora (CPC, art. 85, § 2o). Dispositivo 26. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência. 27. Conheço e dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial e declarar a usucapião do veículo Nissan/Sentra, placa MXG3510, ano 2007, modelo 2008, Renavam 00967520320 em favor de Maria Aparecida Ferreira Valadão, CPF no 425956061-15. 28. A autora deverá arcar com todas as taxas necessárias para regularizar a propriedade do veículo perante o Detran/TO e o Estado de Tocantins (Fazenda Estadual), bem como quitar os impostos (IPVA), multas, se houver, taxas de licenciamento, DPVAT e outros débitos do veículo, inclusive os anteriores a sua aquisição. 29. Inverto o ônus de sucumbência em desfavor da ré, que deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00. Por se tratar de ação com conteúdo meramente declaratório (declaração de prescrição aquisitiva), é possível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa porque não há proveito econômico novo em favor da autora, nem o réu perdeu o bem questionado (CPC, art. 85, §8o). 30. Diante do êxito parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro